Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1018115-06.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, , DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM IMÓVEL NA POSSE DA RECUPERANDA – POSSIBILIDADE – IMÓVEL COM TOTAL IDENTIDADE COM A ATIVIDADE PRINCIPAL DO GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o processo recuperacional ainda se encontra no
stay period
, o que evidencia, claramente, a necessidade de manutenção de bens necessários ao soerguimento do grupo empresarial, notadamente do bem imóvel da agravante, que a princípio, possui relação com a atividade econômica dos agravados.

II - Mostra-se prudente a decisão recorrida que, em sede de tutela de urgência, apenas determinou a manutenção do imóvel na posse dos agravados, até a realização de exame minucioso e definitivo acerca da essencialidade em questão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000340-50.2019.8.11.0107, manejado pelo grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que uma vez reconhecida a extraconcursalidade do seu crédito pelo próprio Administrador Judicial, não há nada que permita a manutenção do imóvel em posse dos agravados ou impeça a marcha de medidas expropriatórias para a consolidação da propriedade.

Contrarrazões pelo desprovimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 150939196.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA BARBIERI, OAB/SP 275.355.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA.
DRA.
NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER

(PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão.

A respeito da questão
sub judice
, vale reproduzir a íntegra do parágrafo 3o do artigo 49 da lei 11.101/2005, que dispõe o seguinte:

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Feita a atenta leitura da norma supramencionada, se infere das razões do recurso, que a parte agravante busca demonstrar o não atendimento dos requisitos que permitiram o deferimento da tutela de urgência, ao argumento de que o seu crédito possui natureza extraconcursal, razão pela qual, não deve ser impedido de reaver o imóvel da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã.

Todavia, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o processo recuperacional ainda se encontra no
stay period
, o que evidencia, claramente, a necessidade de manutenção de bens necessários ao soerguimento do grupo empresarial, notadamente do bem imóvel da agravante que, a princípio, possui relação com a atividade econômica dos agravados.

No caso, mostra-se prudente a decisão recorrida que, em sede de tutela de urgência, apenas determinou a manutenção do imóvel na posse dos agravados até a realização de exame minucioso e definitivo acerca da essencialidade em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PARCIAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CONTRATO RESCINDIDO – DECISÃO QUE DEFERE A MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO DURANTE O PERÍODO DA COLHEITA - EXECUTADO QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a área objeto da imissão postulada pelos agravados executados, por força da rescisão de contrato, tem, por outro lado, aparentemente respeitada a parte sobre a qual o executado afirma ser proprietário e possuidor do referido contrato rescindido, não há óbice para que se dê a devida imissão, notadamente se preserva a colheita de grãos em favor do recorrente.

Ainda que não se tenha notícia de eventual decisão do juízo da recuperação judicial, acerca da essencialidade pretendida sobre o bem, a decisão agravada preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade e, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.

(N.U 1001902-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão de base, sem qualquer possibilidade de autorizar a consolidação da expropriação do imóvel, enquanto se aguarda a deliberação definitiva do juízo de origem, acerca da essencialidade do bem em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão.

A respeito da questão
sub judice
, vale reproduzir a íntegra do parágrafo 3o do artigo 49 da lei 11.101/2005, que dispõe o seguinte:

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Feita a atenta leitura da norma supramencionada, se infere das razões do recurso, que a parte agravante busca demonstrar o não atendimento dos requisitos que permitiram o deferimento da tutela de urgência, ao argumento de que o seu crédito possui natureza extraconcursal, razão pela qual, não deve ser impedido de reaver o imóvel da matrícula no 316 do CRI de Nova Ubiratã.

Todavia, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o processo recuperacional ainda se encontra no
stay period
, o que evidencia, claramente, a necessidade de manutenção de bens necessários ao soerguimento do grupo empresarial, notadamente do bem imóvel da agravante que, a princípio, possui relação com a atividade econômica dos agravados.

No caso, mostra-se prudente a decisão recorrida que, em sede de tutela de urgência, apenas determinou a manutenção do imóvel na posse dos agravados até a realização de exame minucioso e definitivo acerca da essencialidade em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PARCIAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE CONTRATO RESCINDIDO – DECISÃO QUE DEFERE A MANUTENÇÃO NA POSSE DO EXECUTADO DURANTE O PERÍODO DA COLHEITA - EXECUTADO QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a área objeto da imissão postulada pelos agravados executados, por força da rescisão de contrato, tem, por outro lado, aparentemente respeitada a parte sobre a qual o executado afirma ser proprietário e possuidor do referido contrato rescindido, não há óbice para que se dê a devida imissão, notadamente se preserva a colheita de grãos em favor do recorrente.

Ainda que não se tenha notícia de eventual decisão do juízo da recuperação judicial, acerca da essencialidade pretendida sobre o bem, a decisão agravada preserva, de um lado, a parte do bem que constitui acervo patrimonial do agravante, onde o administrador judicial bem identifica e enaltece a essencialidade e, de outro, o exercício do direito ao autor e promitente vendedor, agravado, quanto ao imóvel objeto da compra e venda rescindida.

(N.U 1001902-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Diante desse cenário, deve ser mantida a decisão de base, sem qualquer possibilidade de autorizar a consolidação da expropriação do imóvel, enquanto se aguarda a deliberação definitiva do juízo de origem, acerca da essencialidade do bem em questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022